Tribunal: TJSP
Processo: 9168420-34.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - IGP-DI ATÉ JUNHO DE 2009 INCLUSIVE, IPCA-E A PARTIR DAÍ - JUROS DE MORA - BASE MENSAL DE 1% ATÉ JUNHO DE 2009 INCLUSIVE E, A PARTIR DAÍ, CONFORME DISCIPLINA DA LEI 11.960/09.